Tribunal: TJMT
Processo: 1007193-95.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007193-95.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), GLEYSON COSTA DE ALMEIDA - CPF: 043.109.631-70 (REQUERENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU MANIFESTA INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Ação revisional proposta com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do CPP, contra sentença que condenou
o revisionando p
ela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado e
, a

700 dias-multa. O pedido revisional visa à desclassificação da conduta para posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), ou, subsidiariamente, ao reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a matéria relativa à desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas pode ser reapreciada na via revisional, mesmo já decidida na apelação;

(ii) saber se os elementos constantes dos autos autorizam o reconhecimento do tráfico privilegiado, com consequente redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal, embora situada no capítulo dos recursos, configura ação autônoma de impugnação, não se sujeitando a prazo e exigindo análise do mérito, desde que presentes os pressupostos de admissibilidade processual. Por esse motivo, a preliminar ministerial de parcial conhecimento é rejeitada, porquanto confunde-se com o exame de mérito.

4. A prova coligida demonstra a materialidade e autoria delitivas, com destaque para a apreensão de droga em poder de adolescente e para o flagrante da entrega do entorpecente, circunstância presenciada por policial militar e corroborada por declarações do menor prestadas em sede inquisitorial, na presença de responsáveis legais.

5. A alegação de que a droga
destinava-se
ao consumo pessoal não encontra respaldo nos autos, sendo inaplicável o Tema 506 do STF, diante da configuração da
mercancia
, ainda que em pequena quantidade.

6. O afastamento do tráfico privilegiado foi adequadamente fundamentado com base em condenações anteriores à prática do delito, ainda que com trânsito em julgado posterior, as quais configuram maus antecedentes, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de parcial conhecimento rejeitada. Ação revisional improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal exige o exame do mérito da pretensão, desde que presentes os pressupostos processuais, mesmo quando a matéria já tenha sido enfrentada em apelação.

2. A configuração da mercancia, ainda que em pequena escala, afasta a aplicação da tese de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF.

3. Condenações anteriores ao fato, ainda que com trânsito posterior, caracterizam maus antecedentes e justificam o afastamento do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º, 621, 485, § 7º (CPC, aplicado subsidiariamente); Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506 (RE 635.659/SP); STJ, AgRg no HC 779.848/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 23.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1007193-95.2025.8.11.0000

REQUERENTE: GLEYSON COSTA DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por GLEYSON COSTA DE ALMEIDA, com fundamento no art. 621, incisos
I e
II do CPP, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Nova Mutum
, nos autos da ação penal (PJe
0004039-42.2013.8.11.0086
), que condenou o revisionando por
tráfico de drogas
, à pena de
7
anos
d
e reclusão, e
700
dias-multa, em regime
semiaberto
–
art. 33, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06
.

O requerente sustenta: 1) fragilidade probatória da condenação, baseada em declaração extrajudicial retratada por adolescente e em depoimento isolado de policial militar; 2) abordagem fundada em denúncia anônima, sem diligência prévia, com apreensão de 4,25g de maconha; 3) indevido afastamento

da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com base em antecedentes
“
posteriores ao fato
”
; e 4)
possibilidade de
aplicação do Tema 506 do STF (RE 635.659/SP), que reconhece a atipicidade da posse de pequena quantidade de droga para uso pessoal.

Requer a procedência da revisional,
“
com o reconhecimento da atipicidade penal do fato e consequente desclassificação

para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06
”
, ou, subsidiariamente, “
o reconhecimento do tráfico privilegiado
”
, com o redimensionamento da pena privativa de liberdade e
substituição por
restritivas de direitos, nos termos do
art.
44 do Código Penal
(ID
273649874
).

Não houve pedido de liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência (João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça – ID

275736369
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR MINISTERIAL – PARCIAL CONHECIMENTO DA REVISIONAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Registra-se, de início, que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo conhecimento parcial da presente revisão criminal, ao argumento de que, no tocante à pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, a matéria já foi exaustivamente analisada e rejeitada por ocasião do julgamento da apelação, com fundamento em provas robustas.

Diante disso, passo a enfrentar a questão como preliminar implícita de não conhecimento da ação revisional nesse ponto.

Tenho observado, no âmbito da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, algumas divergências pontuais quanto a certas nomenclaturas utilizadas quando do julgamento das revisões criminais, seja ao
conhecimento
ou
não conhecimento,
seja quanto à necessidade ou não de enfrentamento do mérito, seja pela
extinção ou improcedência
e, talvez, por fim, pelo
provimento ou improvimento,
da pretensão rescisória penal.

Apesar dessas
disparidades terminológicas
, que se resumem tão somente
às técnicas de julgar de cada um dos membros da e. Turma
, o resultado da prolação da
juris dictio
sempre aponta para conclusões dispositivas que atendem aos primados da equidade, justiça e razoabilidade.

Mas, diante do teor do parecer da cúpula ministerial, que indica e aponta para o
não conhecimento da revisional,
ouso fazer um pequeno enfrentamento da matéria, admitindo a tese da Procuradoria Criminal Especializada como uma espécie de
preliminar implícita.

Em que pese a matéria da Revisão Criminal dos Processos Findos estar elencada no Título II (Dos Recursos em Geral) no Capítulo VII (arts 621 a 631 do CPP), me parece que sua natureza é de autêntica ação autônoma de impugnação específica
suis generis.

Lembro que o referido
codex Processual Penal
remonta ao ano de 1941 e, portanto, antes da sistematização e inauguração dos Direitos Humanos, a partir da Declaração Universal da ONU de 1948.

Na sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, a matriz de
garantia fundamental implícita da Revisão Criminal aflora
quando a Constituição da República repudia o
erro judiciário (
art. 5º LXXV) ou em sede de fixação da competência originária do Supremo Tribunal Federal
à revisão criminal de seus julgados
(art. 102, I, “j”).

Sendo relevante ressaltar que a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (
Pacto de San Jose da Costa Rica
) internalizada no Brasil através do Decreto nº 678 de 06/11/1992 e que possui
status supralegal,
aponta para a vedação da
revisio
pro
societate
(art. 8, 4).

Firmo aqui, portanto, o posicionamento quanto à natureza preponderante de
actio,
da pretensão de rescisão da
res judicata,
pelo simples fato de que, o principal argumento deste Relator contra
sua índole recursal,
é que não existe prazo para o exercício dessa impugnação da sentença penal condenatória.

E me parece que o
pressuposto recursal de natureza objetiva da tempestividade
(prazo) é daqueles de maior relevância, pois, sua inobservância, leva ao não conhecimento da pretensão recursal.

Aliás, o
prazo correto,
para uma
pretensão recursal equivocada,
é um dos 3 pilares indispensáveis à admissão da
fungibilidade recursal,
demonstrando assim, a primazia do pressuposto temporal

para a
caracterização preponderante de uma figura recursal.

O
recurso
visa, sempre, evitar o trânsito em julgado ou a preclusão temporal de um
decisum

mas, em contrapartida, a Revisão Criminal somente terá viabilidade exatamente após operada a
res judicata
e, acima de tudo, independente do transcurso de tempo
(a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após -
art. 622,
caput
)
,
enquanto estiverem presentes a
legitimidade
(
art
623)
e o interesse de agir.

Um (o recurso) corre contra o tempo, a outra (a revisão) corre ao longo do tempo.

Assim, doravante, as terminologias aqui empregadas quanto ao deslinde procedimental do feito serão lançadas partindo-se desse pressuposto: a natureza jurídica da Revisão Criminal como verdadeira ação autônoma de impugnação específica em face da coisa julgada.

Inobstante sua especificidade em não se exigir um legitimado passivo, a indispensável participação ministerial traduz-se em autêntica contestação.

Ainda, é perfeitamente possível que alguns entendam que os requisitos do art. 621 do CPP, devam ser considerados como autênticas condições da ação e, portanto, não sendo evidenciadas, o caso seria de extinção sem análise meritória (ou indeferimento).

Mas,
concessa venia,
em razão do Código de Processo Penal não prever a figura da
extinção de ação sem análise meritória
(que aqui nada se relaciona com decisão extintiva da punibilidade) consequentemente, penso que seja imanente o comando subsidiário do Código de Processo Civil, por força da Teoria Geral do Processo e da regra do art. 3º do CPP.

Basicamente, o CPC de 1973 (Código Buzaid) nos exatos termos do art. 267, que tratava da
extinção do processo sem resolução de mérito,
mais especificamente em seu inc. VI, elencava a
tríplice coroa das condições gerais da ação
como sendo:
possibilidade jurídica do pedido,

legitimidade das partes e interesse processual.

Em contrapartida
,
o NCPC/2015, em seu art. 17, limitou-as a um binômio ao dispor que:
para postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade
,
remetendo, pois, a
possibilidade jurídica do pedido
à análise meritória e, assim, claro, na gravitação do art. 485, VI,
o juiz não resolverá o mérito quando ... verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

E, bem antes, no art. 330, II e III que determina que
a petição inicial será indeferida quando ... a parte for manifestamente ilegítima ou, o autor carecer de interesse processual.

Esse
deslocamento da possibilidade jurídica do pedido para análise meritória
é extraído da redação do art. 487, I do NCPC ao prelecionar que
haverá resolução de mérito quando o juiz... acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção
.

Como bem ensina Fredie Didier Jr
1
:

Primeiramente, não há mais menção "à possibilidade jurídica do pedido" como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da petição inicial (art. 330, § 1º, CPC); também não há menção a ela no inciso VI do art. 485 do CPC, que apenas se refere à legitimidade e ao interesse de agir; além disso, criam-se várias hipóteses de improcedência liminar do pedido, que poderiam ser consideradas, tranquilamente, como casos de impossibilidade jurídica de o pedido ser atendido (2017, p.346).

Pari passu,
verifico a
novel principiologia da Primazia da Resolução de Mérito
, voltada ao objetivo primordial da resolução do mérito das demandas apresentadas ao Poder Judiciário, evitando-se as
extinções rasas por questões formais,
que foi instaurada a partir do advento do NCPC onde se lê:

no
art. 4º,
que,
as partes
tem
o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa;

art. 6º
,
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva;

art. 282, § 2º,
Quando
puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta;

art. 317,
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
e,

art. 485, § 7º
,
Interposta
a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo (hipóteses de não resolução do mérito), o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

E, no mesmo diapasão e, em reforço à
Primazia da Resolução de Mérito
, como estamos aqui a tratar de matéria ínsita à taxonomia dos Direitos Humanos (de 1ª geração/dimensão) haverá sempre a necessidade de se analisar e enfrentar essa
adequação meritória
a um dos incisos do
art
621 do CPP, o que acarretaria a
procedência
ou
improcedência
dos pedidos revisionais.

Eminentes pares, componentes da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com a devida
venia
aos que adotam o posicionamento de que as hipóteses permissivas do art. 621, I, II e III, do CPP sejam condições específicas da ação revisional (possibilidade jurídica do pedido) e que a sistemática processual do CPP seria absolutamente distinta do CPC, a meu ver, tais circunstâncias
numerus clausus
traduzem-se, em
autênticas delimitações do mérito revisional e que se submetem à subsidiariedade do CPC
.

Ou seja:

Sob o entendimento de que o art. 621 do CPP trata de condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) e que a
processualística
é própria e distinta do NCPC, uma vez não evidenciada tal
condição
, realmente, o caso seria de extinção sem análise meritória.

Portanto, para aqueles que adotam a
tese de gravitação própria e distinta e que as hipóteses do art. 621 traduzem-se em autêntica condição da ação (possibilidade jurídica do pedido)
o caso seria de indeferimento da exordial com a consequente extinção sem análise de mérito.

Contrariamente, entretanto, o entendimento dessa relatoria é de que, presentes as condições da ação da
legitimidade e do interesse
, não sendo o caso, portanto, de indeferimento, haverá sempre a necessidade de enfrentamento do mérito revisional no âmbito das permissibilidades
numerus clausus
do art. 621 I, II e III do CPC.

Por tais razões
retro
expostas, tenho que a matéria posta sob tutela rescisória,
in casu,
merece a análise e enfrentamento meritório, uma vez que evidencio a legitimidade e o interesse (art. 17 do NCPC).

Diante do exposto, não sendo o caso, portanto, de extinção ou indeferimento da exordial, posto que presentes as condições ou elementos da ação, representados pelo binômio interesse processual e legitimidade
ad causam ou ad processum
e, adotando a tese de que a possibilidade jurídica do pedido é matéria afeta ao
mérito,
REJEITO A PRELIMINAR MINISTERIAL
, passando ao julgamento nos exatos limites meritórios do art. 621 do CPP
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Gleyson Costa de Almeida
busca desconstituir
sentença penal condenatória transitada em julgado em
03/11/2021
, proferida nos autos da
Ação Penal n. 004039-42.2013.8.11.0086, que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas.

Postula, em síntese, a desclassificação da conduta para a figura penal prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico, com a consequente redução da pena privativa de liberdade e substituição por restritiva de direitos.

Conforme narra a denúncia:

“(...) no dia 08 novembro de 2013, por volta das 22h30, na Rua das Seringueiras, em Nova Mutum-MT, o apelante havia vendido e guardava 01 (uma) porção de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que policiais militares receberam diversas denúncias sobre a existência de tráfico de drogas na praça do Bairro Colina, sendo que, após realizarem monitoramento do local, os policiais presenciaram o apelante realizando o comércio ilícito.

Ao abordarem o adolescente Jeferson Moura da Silva, localizaram com o mesmo 01 (uma) porção de maconha, tendo este indicado que acabara de adquirir o entorpecente do apelante pelo valor de

R$ 7,00 (sete reais) (...)”
(ID
273649881
).

Consta nos autos termo de apreensão que atesta terem sido encontradas duas porções de maconha com o adolescente e a quantia de R$ 9,00 em dinheiro com o requerente
(ID
81054449
, AP
0004039-42.2013.8.11.0086
).

No interrogatório judicial, o requerente afirmou que
“
apenas transitava pela praça no momento dos fatos, quando foi
chamado
pelo adolescente Jefferson, seu conhecido, que o teria convidado para fumar. Alegou desconhecer a procedência da substância entorpecente e esclareceu não residir no referido bairro
”
(ID 96714499, relatório de mídia, AP 004039-42.2013.8.11.0086).

Por sua vez, o
policial militar
Luiz Antônio da Silva
declarou, em juízo, que
“por volta das 22h30, após denúncias anônimas sobre tráfico de drogas na praça do bairro Colina, incluindo a descrição do suspeito, foi realizado monitoramento no local e, durante a vigilância, flagraram o
investigado, conhecido como “Nico”, entregando entorpecente a um adolescente, o que motivou a abordagem. Ressaltou ainda que o acusado é conhecido da polícia por envolvimento com o tráfico de drogas
, pois já o prendeu outras vezes
(ID 96714499, relatório de mídia, AP 004039-42.2013.8.11.0086).

O
adolescente Jeferson, na fase policial, em duas

oportunidades diferentes, uma delas a
c
ompanhado de uma conselheira tutelar e outra

acompanhado
da sua genitora
, confirmou ter co
mp
rado a droga do acusado
“
pelo valor do R$ 7,00 (sete reais)
”
(ID
81054448
, AP

0004039-42.2013.8.11.0086
).

O juízo de primeiro grau, com base nesses elementos, reconheceu a materialidade e autoria delitivas e condenou o réu à pena de 7 anos de reclusão, além de 700 dias-multa, fixando o regime inicial fechado.

A sentença foi mantida, em sede de apelação criminal, pela Egrégia 3ª Câmara Criminal desta Corte, sob a relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, em julgamento realizado em 14/10/2021, conforme acórdão assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR E DEPOIMENTO DO MENOR QUE COMPROU A DROGA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA SUA INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não tem procedência o pedido de desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar a traficância, visto que houve denúncia
anônima anterior, depoimentos coerentes do policial que visualizou o réu no momento da venda droga ao menor, além dos depoimentos do próprio menor prestados na fase inquisitorial, confirmando ter adquirido a droga do réu, não restando dúvida quanto à traficância exercida.

2) Não há se falar em diminuição ou afastamento da pena de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.

3) Recurso desprovido
.

Pois bem.

Apesar de
a quantidade de droga apreendida (4,25g de maconha) seja ínfima, o requerente foi surpreendido em flagrante por policiais militares no exato momento em que repassava o entorpecente a um adolescente, conduta confirmada pelas declarações do menor prestadas em duas oportunidades na fase policial, ambas na presença de sua genitora e de conselheira tutelar, circunstância que confere presunção de legalidade às manifestações extrajudiciais.

A posterior retratação em Juízo
do adolescente
, sustentando que teria sido
agredido para afirmar tal fato
, revela-se isolada, carente de respaldo em elementos objetivos e destituída de plausibilidade, caracterizando estratégia defensiva tardia e incapaz
de enfraquecer
o conjunto probatório formado.

Nesse contexto
, a tese de que a droga se destinaria ao consumo pessoal não se sustenta, ante a clara configuração da mercancia, ainda que em pequena escala.

Por essa razão, mostra-se inaplicável ao caso concreto a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral, segundo a qual presume-se o uso próprio quando a quantidade de
cannabis sativa
não ultrapassa
“
40g ou seis plantas-fêmeas
”
. Isso porque, não obstante o reduzido volume apreendido, a conduta do requerente revela-se nitidamente desvinculada
do uso pessoal, evidenciando-se direcionada à difusão da droga, circunstância presenciada por agentes estatais e corroborada por outras provas coligidas nos autos.

Trata-se, portanto, de conduta típica prevista no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não sendo possível o reconhecimento da atipicidade por aplicação da presunção de posse para consumo pessoal.

No que tange ao pleito subsidiário, igualmente
sem procedência.

Malgrado
o juízo de origem tenha afastado a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 com fundamento na alegada dedicação do requerente a atividades criminosas, evidenciada pela existência de
“
inquéritos policiais e ações penais relativas a fatos posteriores
”
(ID 27364988, p. 7), verifica-se que, à época da sentença, já constavam nos autos condenações por fatos anteriores ao delito ora examinado, ainda que os respectivos trânsitos em julgado tenham ocorrido em momento posterior.

É o que se pode extrair do seguinte trecho da decisão impugnada:

“Analisando a certidão de antecedentes criminais, verifica-se que o réu ostenta duas condenações transitadas em julgado pelo crime de receptação, nos autos n. 72555 e 73301. Conquanto os trânsitos em julgado sejam posteriores ao fato apurado nestes autos, referem-se a delitos praticados anteriormente, em 22/03/2013 e 22/05/2013, razão pela qual, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, embora não configurem reincidência, tais condenações podem ser consideradas como maus antecedentes
.”

Em caso semelhante, já decidiu o STJ
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...).
Condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, mesmo que o trânsito tenha ocorrido após os fatos apurados, podem configurar maus antecedentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
(...)”
(
AgRg no HC 779848 / SC
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJe 23/10/2024
).

Dessa forma, revel
ou
-se legítimo o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não se verificando qualquer ilegalidade na dosimetria da pena imposta.

Nesse panorama
, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, notadamente a inexistência de prova nova ou de manifesta injustiça na condenação, não há fundamento jurídico apto a autorizar a desconstituição da sentença penal condenatória, objeto da presente ação revisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025